Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751755-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELIANE ALVES CAMPOS E WLADIMIR AMORIM DE SOUSA EMBARGADA: PLÁSTICOS JOINVILLE LTDA - EPP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Maria Eliane Alves Campos e Outro (ID no 26599549) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora embargada (ID no 26339628). 2. Intime-se a embargada (Plásticos Joinville LTDA – EPP) para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO